Tribunal: STJ
Processo: 0250881-37.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 839378 - MG (2023/0250881-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA
ADVOGADA
: PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA - MG176226
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
CORRÉU
: THALIS IEGO TEODORO
CORRÉU
: WESLEY RICARDO PEREIRA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DIAS SILVA
CORRÉU
: BRUNO ALEXSANDER VIEIRA LENZA
CORRÉU
: YURI MENDES MAXIMO
CORRÉU
: BRUNO SILVA DE CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO WILLIAN SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
HABEAS CORPUS
DELAÇÃO PREMIADA. COAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Habeas corpus
que manteve a condenação por organização criminosa, extorsão mediante sequestro e
roubo majorado, com pedido de nulidade da delação premiada e revisão da dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a delação premiada realizada por
corréu, alegadamente sob coação, é nula e se a dosimetria da pena aplicada ao
paciente é excessiva e baseada em fundamentos já valorados em etapas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como substitutivo de recurso adequado, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A alegação de nulidade da delação premiada por coação não pode ser aferida em
, pois demanda análise fático-probatória.
habeas corpus
5. A condenação não se baseou exclusivamente na delação premiada, mas em robusto
acervo probatório, incluindo prova testemunhal.
6. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em casos de manifesta
ilegalidade, o que não se verifica, pois a pena foi fundamentada de forma concreta e
proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48293622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4275ef94-3e51-4c80-b1cc-816c7cfb43bf

7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A alegação de nulidade da
delação premiada por coação não pode ser aferida em
, pois demanda
habeas corpus
análise fático-probatória. 3. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em
casos de manifesta ilegalidade, com fundamentação concreta e proporcional."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§
2o, 3o e 4o, I; CP, arts. 59, 71, 157, §2o, I e II, 159, §1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
RHC n. 82.424/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
17/10/2017
23/10/2017
STJ, AREsp n. 2.717.526/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN
.
17/12/2024
3/1/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4275ef94-3e51-4c80-b1cc-816c7cfb43bf

HABEAS CORPUS No 839378 - MG (2023/0250881-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA
ADVOGADA
: PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA - MG176226
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
CORRÉU
: THALIS IEGO TEODORO
CORRÉU
: WESLEY RICARDO PEREIRA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DIAS SILVA
CORRÉU
: BRUNO ALEXSANDER VIEIRA LENZA
CORRÉU
: YURI MENDES MAXIMO
CORRÉU
: BRUNO SILVA DE CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO WILLIAN SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
HABEAS CORPUS
DELAÇÃO PREMIADA. COAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Habeas corpus
que manteve a condenação por organização criminosa, extorsão mediante sequestro e
roubo majorado, com pedido de nulidade da delação premiada e revisão da dosimetria
da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a delação premiada realizada por
corréu, alegadamente sob coação, é nula e se a dosimetria da pena aplicada ao
paciente é excessiva e baseada em fundamentos já valorados em etapas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

3. O
não é cabível como substitutivo de recurso adequado, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A alegação de nulidade da delação premiada por coação não pode ser aferida em
, pois demanda análise fático-probatória.
habeas corpus
5. A condenação não se baseou exclusivamente na delação premiada, mas em robusto
acervo probatório, incluindo prova testemunhal.
6. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em casos de manifesta
ilegalidade, o que não se verifica, pois a pena foi fundamentada de forma concreta e
proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A alegação de nulidade da
delação premiada por coação não pode ser aferida em
, pois demanda
habeas corpus
análise fático-probatória. 3. A revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em
casos de manifesta ilegalidade, com fundamentação concreta e proporcional."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§
2o, 3o e 4o, I; CP, arts. 59, 71, 157, §2o, I e II, 159, §1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
RHC n. 82.424/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
17/10/2017
23/10/2017
STJ, AREsp n. 2.717.526/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN
.
17/12/2024
3/1/2025
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas
Wesley de Abreu Amorim
Gerais na Apelação Criminal n. 1.0472.17.001939-3/001. Eis a ementa (fls. 28/29):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECORRER EM
LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 312 E
313 DO CPP. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CP. MÉRITO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REGULAR. PRELIMINARES
DE NULIDADE OCORRIDAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 400 DO CPP DEVIDAMENTE
OBSERVADO. TESTEMUNHAS OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA. NÃO
SUSPENSÃO
DO
PROCEDIMENTO.
ABERTURA
DE
VISTA
PARA
DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. REGRA DO ART. 402 DO CPP
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

OBSERVADA.
DEFESA
INERTE.
PRECLUSÃO.
USO
DE
ALGEMAS.
JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO AO
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA.
VÍCIO NÃO COMPROVADO. PROVA VÁLIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE
DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ SENTENCIANTE.
QUEBRA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ROBUSTO
ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DISPOSTA NO
ART. 159, § 1o DO CP PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 158, § 3o DO CP OU
NO ART. 157 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL FIM DE AGIR
COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO A
UM DOS AGENTES. NÃO RECONHECIMENTO. COAUTORIA. DECOTE DA
QUALIFICADORA DO ART. 159, § 1o DO CP. CRIME COMETIDO POR BANDO
OU QUADRILHA. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART.
157, § 2o, I E II DO CP. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. IMPRESCIDIBILIDADE APREENSÃO E PERÍCIA. PENA.
REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO
CP. AFASTAMENTO DO ART. 2o, § 3o DA LEI 12.850/13 EM RELAÇÃO AO
LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE CONSIDERADA COMO
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES. RECONHECIMENTO DA
MENORIDADE
RELATIVA
EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
AGENTES.
COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO RECONHECIMENTO PARA FINS DE
REDUÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO
DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES CONTINUADOS
RECONHECIDOS APENAS QUANTO AQUELES DE MESMA ESPÉCIE
COMETIDOS EM INTERVALO TEMPORAL INFERIOR A TRINTA DIAS.
CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS. OFICIAR. 1.
Subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do
agente, dada a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, resta inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2. Inexiste inépcia da denúncia que qualifica os acusados e descreve de forma
satisfatória as condutas praticadas, conforme determinação do artigo 41 do Código
de Processo Penal. 3. É geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma
conduta a todos os denunciados, quando impossível a delimitação dos atos
praticados pelos envolvidos isoladamente. 4. Não há que se falar em nulidade da
decisão primeva que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, uma
vez que o referido ato dispensa fundamentação complexa, dada a sua natureza
interlocutória. Precedentes. 5. Verificando a regularidade da citação do réu, que
compareceu a todos os atos processuais e se viu devidamente defendido em seus
interesses, não há que ser reconhecido qualquer defeito no referido ato. 6. Tendo
sido respeitado o procedimento disposto no art. 400 do CPP, não há vício a ser
reconhecido sob este fundamento. 7. A oitiva de testemunha por carta precatória
não suspende o curso do procedimento, inexistindo nulidade na realização do
interrogatório da parte antes da colheita da prova testemunhal por precatória. 8.
Havendo justificativa idônea, consubstanciada na necessidade de segurança das
pessoas, não há ilegalidade em manter o réu algemado na audiência de instrução
e julgamento. 9. A fase do artigo 402 do CPP não se destina a colheita de prova
que poderia ter sido requerida no tempo oportuno, mas apenas aquela que derive
de fato surgido no curso da instrução. Sem a demonstração de prejuízo não de
declara nulidade. 10. Inexiste cerceamento de defesa quando o Julgador não
entende necessária a produção de uma prova requerida pela defesa, não estando
adstrito ao requerimento formulado por qualquer das partes, que devem, por sua
vez, demonstrar a imprescindibilidade da diligência. 11. Estando a instrução
encerrada, não há como proceder a sua reabertura para realização de diligências.
12. O reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à
formação do livre convencimento motivado do julgador, inclusive quando realizado
por meio de fotografia. 13. Tendo o réu, devidamente assistido e livre de coação,
dado contribuição para a Justiça em sede extrajudicial, cujo acordo foi homologado
judicialmente, não há qualquer irregularidade a lhes retirar a validade. 14. O douto
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões e teses
deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os
fundamentos de sua decisão. 15. Não havendo elemento a comprovar a
parcialidade do Magistrado que julgou o feito e não tendo sido a alegação feita em
procedimento apartado, inviável o reconhecimento de nulidade sob este
fundamento. 16. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas pelo robusto
acervo probatório, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados,
revelando-se incabível as suas absolvições. 17. Para a configuração do crime de
extorsão mediante sequestro, além do dolo de sequestrar, faz-se necessário a
presença do especial fim de agir do agente, consubstanciado pela expressão legal
"com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou
preço do resgate". 18. Evidenciado pelas provas carreadas aos autos que a
intenção dos agentes ao adentrar na casa das vítimas era sequestrá-las com o
objetivo de obter vantagem pecuniária como preço ou condição de resgate, suas
condutas se amoldam àquela descrita no artigo 159, § 1°, do Código Penal,
inviável a desclassificação para os crimes dispostos no art. 158, § 3o e no art. 157,
ambos do CP. 19. Quando todos os agentes têm, dentro de uma prévia divisão de
tarefas, domínio sobre a parcela de atividade que lhe coube, não há que se falar
em mera participação, mas sim, em coautoria, em que todos tinham domínio do
fato. 20. Tendo sido evidenciada pelas provas dos autos que o crime de extorsão
mediante sequestro foi perpetrado por um grupo de agentes, com estrutura
definida e divisão de tarefas, deve incidir a qualificadora do art. 159, § 1o do CP.
21. Verificando que os agentes praticaram o roubo mediante concurso de pessoas,
já que com unidade de desígnios e comunhão de esforços, deve ser mantida a
majorante do art. 157, § 2o, II do CP. 22. Comprovado que os réus portavam armas
de fogo durante a execução do delito, conforme declarações das vítimas, não há
que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao
emprego de arma, vez que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a
incidência da referida majorante. 23. A pena-base deve ser fixada em montante
suficiente ao necessário para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, feita segundo critérios
concretos. 24. Consoante a própria disposição do art. 2o, § 3o da Lei 12.850/13, o
fato de ser o agente líder da organização criminosa é circunstância a ser
considerada para agravar a pena e, portanto, a incidir na segunda etapa
dosimétrica. Tendo sido utilizada tal circunstância como qualificadora, imperioso o
seu afastamento. 25. Tendo o réu admitido os crimes, ainda que somente na fase
inquisitorial, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão
espontânea. 26. Em se tratando de agente menor de 21 anos na data dos fatos,
deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa. 27. Não
tendo sido recuperados os produtos ou os proveitos dos crimes praticados pela
organização criminosa e tendo o réu se retratado em juízo, não há como incidir em
favor dele o art. 4o da Lei 12.850/13. 28. Não se tratando a extorsão mediante
sequestro e o roubo de crimes de mesma espécie, não há como reconhece-los
como crime único, ou reconhecer a figura do crime continuado, devendo ser
reconhecido o concurso material entre eles. 29. A jurisprudência tem adotado o
lapso temporal de 30 dias para fins de reconhecimento da continuidade delitiva.
Ultrapassado este intervalo, não há que se falar na incidência do art. 71 do CP. 30.
Oficiar. V. V. Se a ação penal não possui elementos para censurar a circunstância
judicial, é necessária a reavaliação do juízo desfavorável, com a consequente
redução das respectivas reprimendas.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo de primeiro grau
às penas de 66 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão pelos delitos de organização
criminosa, extorsão mediante sequestro e roubo majorado, previstos, respectivamente,
nos arts. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, 159, §1o (três vezes), e 157, §2o,
incisos I e II (duas vezes), do Código Penal. Em grau de apelação, teve a pena
reduzida para 47 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado (fls. 28/63).
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

Aqui, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da delação premiada
utilizada para fundamentar a condenação, afirmando que esta foi obtida mediante
coação por parte da autoridade policial, sem assistência de advogado e sem
observância da voluntariedade exigida pela Lei n. 12.850/2013. Argumenta que o
delator posteriormente se retratou em juízo, comprometendo a legitimidade das
declarações colhidas e todas as provas delas derivadas, em conformidade com a teoria
das provas ilícitas por derivação (frutos da árvore envenenada).
Além disso, questiona a dosimetria da pena aplicada, por considerá-la
excessiva e baseada em fundamentos já valorados em etapas anteriores da fixação da
reprimenda, requerendo o redimensionamento das penas impostas.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade
da delação premiada e, subsidiariamente, para que a pena aplicada seja revista e
reduzida em razão das ilegalidades apontadas.
Prestadas as informações (fls. 182/183), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 189/191, pelo não conhecimento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do art. 105, I,
da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
c,
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
A superação desse óbice somente é possível se constatada flagrante
ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.
Com efeito, a via eleita, mandamental e restrita, não se mostra viável para
aferir a alegação defensiva de que a delação premiada realizada por corréu,
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

implicando o ora recorrente nos fatos delituosos, é nula, porque realizada
sob coação. Trata-se de pretensão que, porque de cunho fático-probatório, não condiz
com o habeas corpus, ainda mais se a prova pré-constituída não fornece elementos
(RHC n. 82.424/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
seguros para acolher a pretensão
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Ademais,
17/10/2017
23/10/2017
pelo que se extrai da sentença (fls. 114/171), a condenação do paciente não se
fundamentou exclusivamente no depoimento do colaborador, mas em robusto acervo
probatório, inclusive prova testemunhal.
No mais, a revisão da dosimetria da pena é admitida apenas em hipóteses
excepcionais de manifesta ilegalidade, quando ausentes fundamentação idônea
ou observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. Não há direito subjetivo do réu à utilização das
frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
. O que se exige do magistrado é a
(como no caso dos autos) ou mesmo outro valor
fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da
(AREsp n. 2.717.526/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
pena. Precedentes
Turma, julgado em
, DJEN
– grifo nosso)
17/12/2024
3/1/2025
Pelo que se depreende do acórdão impugnado (fls. 54/55), o fato de ter
o crime de extorsão envolvido adolescentes e vários armamentos desborda do tipo
penal, podendo servir para negativar as circunstâncias judiciais, sem que se possa
cogitar de
em razão da aplicação da causa de aumento de pena do art.
bis in idem
2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.860/2013, quanto ao crime de organização criminosa. Não
há, pois, flagrante ilegalidade a ser reconhecida também nesse ponto.
Quanto à continuidade delitiva, o Tribunal
salientou,
a quo
em relação ao
concurso de crimes havido entre os crimes perpetrados, tenho como possível
reconhecer a almejada continuidade delitiva apenas entre as extorsões mediante
sequestro ocorridas nos dias
e
, já que em relação àquela
25/05/2017
07/06/2017
perpetrada em
já havia sido ultrapassado o lapso temporal de 30 dias,
02/02/2017
considerado pela jurisprudência para o reconhecimento do instituto, em especial em
casos de delitos patrimoniais. O mesmo raciocínio deve ser considerado para os
crimes de roubo majorado. No entanto, em atenção ao parágrafo único, do art. 71, do
Código Penal, em se tratando de crimes cometidos com grave ameaça contra a
pessoa, sendo as vítimas diferentes, em atenção à culpabilidade do réu e as
(fl. 55)
circunstâncias do crime, dobro a pena de um dos crimes, já que idênticas
.
Ao avaliar a culpabilidade e as circunstâncias dos delitos de extorsão
mediante sequestro, consignou-se que essas devem aqui serem consideradas em
desfavor do apelante, já que, assim como exposto em relação ao corréu Thalis, o fato
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

de terem se valido de arma de fogo e a participação de adolescente devem ser
(fls. 54/55). E, ainda,
sopesadas na análise da pena nesta etapa
o fato de ter sido o
agente o autor intelectual do crime e responsável pelo comando das ações dos demais
(fl. 54), razões pelas quais não se afigura excessiva a fração de aumento aplicada. De
se anotar que a Corte estadual considerou que um dos crimes de extorsão (perpetrado
em
) não poderia ser considerado para fins de continuidade delitiva e, mesmo
2/2/2017
assim, fixou a pena total dos três delitos, em 24 anos e 2 meses de reclusão, não
havendo, portanto, nenhum prejuízo ao paciente.
Inexiste, pois, flagrante ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47295742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:20
Código de Controle do Documento: e90e345d-6147-40b9-899a-fdd26777f98d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 839.378 / MG
Número Registro: 2023/0250881-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00193854320178130472 00193932020178130472 00300026220178130472 0030026220178130472
00439669820188130016
10472170019393001
193854320178130472
193932020178130472
300026220178130472 30026220178130472 439669820188130016
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA
ADVOGADA
: PRISCILA OLIVEIRA QUINTAO VILELA - MG176226
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLEY DE ABREU AMORIM (PRESO)
CORRÉU
: THALIS IEGO TEODORO
CORRÉU
: WESLEY RICARDO PEREIRA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DIAS SILVA
CORRÉU
: BRUNO ALEXSANDER VIEIRA LENZA
CORRÉU
: YURI MENDES MAXIMO
CORRÉU
: BRUNO SILVA DE CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO WILLIAN SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA48142702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: ec79a9ea-fb0b-4917-9110-14d74935958f

CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: ec79a9ea-fb0b-4917-9110-14d74935958f